Tribunal: STF
Processo: RE 1266362
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 12):
    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, INCISO V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀDISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. 
    “A primeira preliminar, relativa a eventual defeito de representação, deve ser rejeitada, pois de acordo com o contemporâneo posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, '(...) A vedação para substabelecer não invalida o substabelecimento feito, mas apenas acarreta a responsabilidade pessoal do substabelecente pelos atos praticados pelo substabelecido (...)' (STJ ' RESP 242895/PR, rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 21/08/2000).
    Já a segunda prejudicial, relativa a potencial vício de citação, deve ser repelida, pois efetivamente ofertadas, de forma tempestiva, as peças de defesa de ambos os acionados, a atrair a hipótese prevista no art. 214, § 1º, do CPC.
    Finalmente, quanto a terceira preliminar, relativa a eventual decadência do direito de ação, deve ser a mesma afastada, pela aplicação da Súmula nº 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o atraso de implementação da citação não se deu por responsabilidade exclusiva dos demandantes. PRELIMINARES REJEITADAS.”
    Violação literal de lei. Julgamento de recurso da apelação que deu origem ao ajuizamento da ação rescisória realizado por Turma julgadora composta por juízes substitutos. Regularidade da composição da Câmara. Substituição operada de acordo com autorização da LOMAN e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Improcedência da Ação.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17 – eDOC 23).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVII; 93, III; 94 e 98, I, do Texto Constitucional.
    Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade de julgamento realizado por juízo colegiado composto por juízes convocados, e, não, desembargadores, invocando-se o princípio do juiz natural (eDOC 32, p. 6).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    Verifica-se que o Tribunal Pleno do STF já rechaçou eventual ofensa ao princípio do juiz natural na hipótese, no âmbito do Tema 170 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 597.133, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.04.2011, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido.”
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA : DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELATOR SUBSTITUÍDO POR JUIZ CONVOCADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reiterados precedentes afirmando a possibilidade de juízes convocados virem a integrar Tribunais na condição de substitutos de Desembargadores, sem que isso implique violação ao princípio do Juiz natural. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE-AgR 1174976, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06-08-2019) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO JUDICIAL FRACIONÁRIO COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR MAGISTRADOS CONVOCADOS. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 929864, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 25-02-2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente